Tribunal: TJSP
Processo: 2048467-78.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA - PERDA DO OBJETO – ORDEM PREJUDICADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000318291
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2048467-78.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente MAURICIO
DA SILVA PRADO e Impetrante TALES ARGEMIRO DE AQUINO, é impetrado MM
JUIZO DE DIREITO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SAO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
IVANA DAVID
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2048467-78.2020.8.26.0000 -Voto no 19485
2
Voto no 19485
Habeas Corpus no 2048467-78.2020.8.26.0000
Impetrante: Tales Argemiro de Aquino
Paciente: Mauricio da Silva Prado
Impetrado: MM Juiz de Direito da 12a Vara Criminal da Comarca da
Capital
HABEAS CORPUS ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E POSSE DE
ARMA
DE
FOGO
DE
USO
PERMITIDO

PRISÃO
PREVENTIVA REVOGAÇÃO ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE
PRAZO EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA - PERDA DO
OBJETO ORDEM PREJUDICADA.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelo d. Advogado Tales Argemiro de Aquino em favor de
MAURICIO DA SILVA PRADO, sob a alegação de que estaria ele sofrendo
ilegal constrangimento por parte do MM Juiz de Direito da 12a Vara Criminal
da Comarca da Capital nos autos no 1515831-97.2019.8.26.0050.
Em suma, o impetrante afirma que o paciente se encontra
preso preventivamente e, determinada a redistribuição do feito pelo MM.
Juízo a quo em 9 de outubro de 2019 para a Vara Especializada de Crimes
Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital,
até o momento tal distribuição não ocorreu, encontrando-se os autos quatro
meses sem qualquer andamento e estando a defesa impedida de fazer
requerimentos em primeiro grau. Requer, pelo que se depreende da inicial, a
revogação da prisão preventiva do paciente em razão do alegado excesso de
prazo (fls. 1/8).
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 1.972/1.974),
prestadas as informações (fls. 1.977/1.978).
A Procuradoria Geral de Justiça ofertou parecer no
sentido de que seja julgado prejudicado o writ, pela perda do objeto (fls.
1.982/1.983), vindo os autos conclusos a esta Relatora em 30 de abril de
2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2048467-78.2020.8.26.0000 -Voto no 19485
3
É o Relatório.
O paciente MAURÍCIO foi acusado da prática do crime
previsto no artigo 2o, caput e §2o, da Lei no 12.850/13 e no artigo 12, da Lei
no 10.826/03 porque, entre 16 de maio e 13 de setembro de 2019, nesta
Capital, juntamente com outros nove réus, integrou organização criminosa
armada, localizando-se ainda, em sua residência, no dia 4 de setembro de
2019, uma arma de fogo de uso permitido, municiada, que ele possuía e
ocultava sem autorização legal e em desacordo com determinação legal e
regulamentar (fls. 1.530/15.44 autos digitais).
Na fase de inquérito, foi decretada a prisão temporária do
paciente. Posteriormente, em 24 de setembro de 2019, foi decretada a prisão
preventiva de MAURÍCIO (fls. 1432/1441
autos digitais), de forma
suficientemente fundamentada, porquanto também estava presente, ao menos,
a condição de efetivo risco à ordem pública.
Ocorre que em 28 de novembro de 2019 foi determinada
a redistribuição do feito à Vara Especializada de Crimes Tributários,
Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital, nos termos
da Resolução no 811/2019 do E. TJSP, art. 4o, inciso II, via distribuidor
criminal (fl. 1868).
O paciente busca, então, a revogação da prisão preventiva
do paciente, com fundamento no alegado excesso de prazo.
Todavia, como se vê de consulta agora efetuada ao
sistema de andamentos criminais “e-SAJ” desta e. Corte de Justiça, o MM.
Juízo da 12a Vara Criminal da Capital, em 8 de abril de 2020, revogou a
prisão preventiva do ora paciente e de corréus, impondo as medidas
cautelares de proibição de ausência da Comarca de residência por mais de 10
dias, sem autorização judicial, recolhimento domiciliar noturno das 21 horas
até às 6 horas do dia seguinte e obrigação de manter o endereço residencial
sempre atualizado, sob pena de prisão (fls. 2.011/2.012 autos digitais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2048467-78.2020.8.26.0000 -Voto no 19485
4
E, expedido alvará de soltura em favor de MAURÍCIO, o
paciente não foi colocado em liberdade por estar preso por outros processos
(fls. 2.040/2.041 autos digitais).
Portanto, está prejudicada a apreciação do pedido, em
decorrência da perda do seu objeto, uma vez que foi revogada a prisão
preventiva do paciente nos autos em referência.
Nesse sentido:
“HABEAS
CORPUS
FURTO
TENTADO
LIBERDADE
PROVISÓRIA
CONCEDIDA
EM
PRIMEIRO
GRAU
DE
JURISDIÇÃO COM EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLUTA
ORDEM PREJUDICADA. (TJ-SP
10a Câmara de Direito
Criminal HC no 2140043-65.2014.8.26.0000 Relator: Nuevo
Campos Julg.: 11.09.14).
Diante o exposto, JULGO PREJUDICADO o writ, pela
perda do objeto.
IVANA DAVID
Relatora